Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0700800-84.2020.8.07.0011 ApCri Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Apelado ÍTALO MARCELO DA SILVA MATOS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Verifica-se que os vídeos das audiências realizadas em 01/09/2020 e 15/09/2020, com o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado Ítalo Marcelo da Silva Matos encontram-se, respectivamente, nos autos nos IDs 21462437 e 21462444, porém, foram inseridos como sigilosos. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que a Procuradoria de Justiça tenha amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator